Tribunal: TJES
Processo: 5046693-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046693-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR OLIVEIRA RIBEIRO e outros
RECORRIDO: ARILDO ROSA LIMA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FUNDAMENTADO NO MENOR DOS ORÇAMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PELO AUTOR. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ARILDO ROSA LIMA, condenando a recorrente e o corréu (revel), de forma solidária, ao pagamento de R$ 13.546,00 (treze mil quinhentos e quarenta e seis reais) a título de danos materiais e R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) por lucros cessantes.

Em suas razões recursais, a locadora suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial face à alegada complexidade da causa, sustentando a indispensabilidade de prova pericial técnica para aferir a real extensão das avarias. No mérito, insurge-se contra o
quantum
indenizatório material, pugnando pela prevalência de sua avaliação técnica interna sobre os orçamentos acostados pelo autor. Outrossim, requer o afastamento da condenação por lucros cessantes, asseverando a absoluta carência de prova documental acerca do faturamento líquido diário e do efetivo período de inatividade do bem.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral do julgado. Em sua peça de bloqueio refuta a tese de complexidade da causa pela suficiência das fotos e vídeos do acidente, reafirma sua legitimidade ativa mediante a comprovação da propriedade do táxi e sustenta que o prejuízo profissional é manifesto, visto que a gravidade da colisão traseira impediu o exercício de sua atividade laboral por período prolongado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial face à alegada complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. A controvérsia sob exame prescinde de dilação probatória técnica complexa ante a suficiência dos elementos de convicção já coligidos aos autos, tais como vídeos, fotografias e orçamentos detalhados, os quais se revelam bastantes para a formação do convencimento motivado.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa. Compulsando o caderno processual, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar a propriedade do veículo sinistrado por meio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV - Id. 63298951), o que ratifica sua legitimidade para pleitear a reparação dos danos suportados.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade das condenações impostas a título de danos materiais e lucros cessantes na origem.

De plano, impende registrar que a responsabilidade civil da empresa recorrente pelo sinistro automobilístico restou incontroversa nos autos, uma vez que a peça recursal não investe contra a dinâmica do acidente ou o nexo de causalidade, limitando-se a impugnar a extensão da reparação. Nesse prisma, operada a revelia do condutor e verificada a ocorrência de colisão na retaguarda, resta cristalizado o dever de indenizar, solidariamente imputado à locadora na qualidade de proprietária do veículo, nos termos da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto aos danos materiais relativos ao conserto do veículo, entendo que a r. sentença agiu com acerto ao prestigiar o orçamento apresentado pelo autor. Conquanto a recorrente pugne pela redução da condenação para o montante estimado de R$ 5.459,23 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), com amparo em avaliação técnica interna unilateral, verifica-se que o valor acolhido pelo juízo de origem (R$ 13.546,00) representa o menor entre três orçamentos de oficinas idôneas colacionados à peça de ingresso.

Desta feita, a avaliação unilateral produzida pela própria recorrente não possui o condão de infirmar o menor dos orçamentos idôneos colacionados pelo autor, os quais guardam estreita correlação com as avarias demonstradas e asseguram a justa recomposição do patrimônio lesado conforme os parâmetros de mercado. Dessa forma, prestigia-se a idoneidade da prova documental técnica em detrimento de estimativa abstrata que não garante a escorreita restauração da integridade do bem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. [...]
Para a fixação da indenização por danos materiais decorrentes de acidente de veículo, deve-se adotar, como parâmetro, o menor dos orçamentos apresentados pela vítima, desde que emitido por oficina idônea, porquanto se presume que o conserto do veículo, naqueles moldes, é suficiente para a recomposição dos danos sofridos.
(TJES, Apelação Cível nº 0001234-56.2020.8.08.0048, Relator: Des. Substituto, Data de Julgamento: 15/03/2022).

No que tange à condenação por lucros cessantes, verifica-se que a r. sentença merece reforma, porquanto a pretensão de recebimento de indenização por perdas e danos exige a comprovação robusta e inequívoca do que o requerente efetivamente deixou de auferir em razão do evento danoso, não se admitindo condenações baseadas em meras estimativas ou presunções de ganho. Inexistindo nos autos extratos bancários, registros de faturamento por aplicativos ou prova documental do período em que o veículo permaneceu possivelmente imobilizado, a fixação da verba com base em mera alegação unilateral de rendimento médio diário configura enriquecimento sem causa.

Destarte, diante da manifesta carência de prova da materialidade do prejuízo profissional alegado, o afastamento dos lucros cessantes é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro. 2.
Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano

3.
Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000480-96.2021.8.08.0016; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Data: 10/Ago/2023)
[grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada tão somente para
AFASTAR
a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais) fixados na origem.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)